Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708272-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELMA MARIA GOES DE LUCAS, BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, TELMA MARIA GOES DE LUCAS DESPACHO Converto o julgamento em diligência, determinando a retirada do processo da sessão de julgamento. Trata-se de recurso inominado em trâmite, tendo a recorrente apresentado a petição de I.D. 38151370 alegando que o recorrido está descumprindo a obrigação de fazer determinada na sentença para que não realize descontos em sua conta bancária. Pediu o conhecimento e provimento do seu recurso inominado para reformar a r. sentença e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A autora deve aguardar o julgamento do seu recurso. No sistema dos Juizados os recursos são recebidos somente no efeito devolutivo. A obrigação de fazer a que foi condenado o recorrido consistente em não promover novos descontos nos proventos da autora, se não houve impugnação do banco, houve o trânsito em julgado neste ponto. Sua execução, portanto, deve ocorrer na origem e não na sede recursal. Assim, aguarde-se o início da 13a sessão para que o feito seja retirado de pauta para correção de voto. Brasília, 16 de agosto de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator